Tribunal: TJES
Processo: 0015044-23.2006.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015044-23.2006.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRAN ART GRANITOS LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GRAN ART GRANITOS LTDA. e OUTRO contra sentença que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, sem imposição de ônus sucumbenciais às partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante do reconhecimento da prescrição intercorrente na execução fiscal, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, considerando a resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de prescrição intercorrente em execução fiscal, a imposição de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, não cabendo a atribuição dos ônus sucumbenciais ao credor, mesmo em caso de oposição ao reconhecimento da prescrição.

Conforme fixado no Tema 1.229 dos recursos repetitivos, "não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980" (REsp n. 2.076.321/SP).

O Superior Tribunal de Justiça também entende que, mesmo havendo resistência do exequente à decretação da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais não deve ser imputada ao credor, para evitar duplo benefício ao devedor inadimplente (EAREsp n. 1.854.589/PR).

A sentença recorrida foi proferida após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, que incluiu o § 5º ao art. 921 do CPC, prevendo que, em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, o processo pode ser extinto "sem ônus para as partes".

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Nos casos de prescrição intercorrente em execução fiscal, não cabe fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, ainda que o exequente tenha resistido ao reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 921, § 5º (com redação dada pela Lei nº 14.195/2021); Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.572.455/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 26/5/2021; STJ, REsp nº 2.076.321/SP (Tema 1.229), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 15/10/2024; STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 24/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015044-23.2006.8.08.0011

APELANTES: GRAN ART GRANITOS LTDA. e OUTRO

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
GRAN ART GRANITOS LTDA. e OUTRO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de execução ajuizada pela municipalidade, que declarou a prescrição intercorrente e extinguiu o processo na forma do art. 487, II, do CPC, sem ônus para as partes.

Em suas razões (id. 10689775), sustentam os apelantes, em síntese, que o apelado tornou litigiosa a questão, tendo se manifestado de forma contrária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Desse modo, devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, preservando-se a autonomia do órgão.

Pois bem.

Discute-se nos presentes autos a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais quando reconhecida a prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.

Sem delongas, verifico que a matéria restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nestes casos
, a obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.

Decidiu aquela Corte Superior que o
"
reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação
"
(AgInt no AREsp n. 1.572.455/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26/5/2021).

E, sob o rito dos recursos repetitivos, restou fixada a seguinte tese:
"À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980".
(Tema 1.229. REsp n. 2.076.321/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024).

Desse modo, correto o entendimento adotado pelo juízo
a quo,
sendo certo que “
mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá”.
(EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023).

Ainda que assim não o fosse, vê-se que, na hipótese, o Município não se contrapôs à decretação da prescrição intercorrente (id. 10689764).

Ademais, sendo a sentença proferida a
pós a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/08/2021, que alterou o §5º do art. 921 do CPC, indevida a imposição dos ônus às partes, nos seguintes termos:

Art. 921. Suspende-se a execução:

(...)

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)